Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-40.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-40.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANA PRUDENCIO AMANCIO - CPF: 045.420.831-60 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 43, § 2.º DO CDC E ENUNCIADO SUMULAR 359 DO STJ – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há falar em obscuridade no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Está claro no Acórdão hostilizado que a obrigação da Embargada se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa credora, logo, não é responsabilidade da Recorrida averiguar os dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa.

Constitui-se como dever da consumidora manter seus dados atualizados nos cadastros comerciais, e não da Recorrente, enquanto mantenedora dos dados que lhes repassados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROSANA PRUDÊNCIO AMÂNCIO
com o objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Apelo interposto em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS/CNDL (SPC BRASIL),
cujo Acórdão, à unanimidade, negou provimento à Apelação.

Alega que o Acórdão é obscuro. Sustenta que, a despeito de inexistir nos autos qualquer documento que comprove efetivamente que a notificação encaminhada pela Embargada foi enviada ao endereço atualizado da Embargante, o Colegiado considerou cumprida a obrigação da mantenedora do registro negativo em expedir notificação prévia.

Ressalta que, em casos idênticos ao caso concreto, há entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal que consideram inválida a notificação do consumidor quando não encaminhada ao endereço atualizado.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado.

Contrarrazões no ID. 160034697.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inobstante a alegação da Embargante de que o Acórdão é obscuro, de plano, constata-se que o Recurso não comporta acolhimento.

Há de se lembrar que uma decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”.
(EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Na hipótese, está claro no decisum que, em de 27/12/2019, a Embargada expediu “Carta de Notificação de Registro”, direcionada à Embargante para, nos termos do art. 43, § 2.º do CDC e da Súmula 359 do STJ, comunicar-lhe sobre o lançamento do débito no banco de dados do SPC.

Foi ressaltado no voto condutor que, inobstante a alegação da Recorrente de que o endereço mencionado na correspondência está incorreto, a obrigação da Embargada se restringe ao envio de prévia comunicação para o endereço fornecido pela empresa credora.

A Câmara firmou entendimento de que não é responsabilidade da Embargada averiguar os dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa (no caso, a OMNI), é, sim, dever da consumidora manter seus dados atualizados nos cadastros comerciais.

Assim, não há obscuridade para ser esclarecida. A redação do Acórdão objurgado é clara e coerente. O Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão e, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente exposta, não há vício que o macule.

Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações, tendo em vista que não há qualquer obscuridade a ser esclarecida,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023